Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-81.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700499-81.2018.8.07.0020 RECORRENTES: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: CLEONICE JOSE DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. QUITAÇÃO. OFERTA PUBLICITÁRIA. VINCULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em ilegitimidade passiva da pessoa jurídica responsável pela edição de oferta publicitária relacionada ao contrato de compra e venda de imóvel firmado com a consumidora, porquanto observado que foi formulado pedido na petição inicial no sentido de compelir a ré ao cumprimento dos termos ofertados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O art. 30 do CDC estabelece que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 3. Dito isso, se as recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que a adquirente não atendeu aos requisitos constantes da oferta publicitária, obrigam-se ao cumprimento dos termos anunciados, no sentido de fornecer projeto de decoração padrão à unidade imobiliária adquirida pela consumidora como contrapartida à assiduidade no pagamento das obrigações contratuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 421 do Código Civil, afirmando inexistir prova da inércia quanto à entrega do projeto de decoração, tendo agido nos termos e nos limites do que foi contratado. Colacionam julgado do TJSP com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Mario Thadeu Leme de Barros Filho, OAB/SP 246.508. II – O recursos é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). Também não merece seguir o recurso quanto à apontada contrariedade aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 421 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação de cláusulas contratuais, assentou, verbis: “se as recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que a adquirente não atendeu aos requisitos constantes da oferta publicitária, obrigam-se ao cumprimento dos termos anunciados, no sentido de fornecer projeto de decoração padrão à unidade imobiliária adquirida pela consumidora como contrapartida à assiduidade no pagamento das obrigações contratuais” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1387976/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Mario Thadeu Leme de Barros Filho, OAB/SP 246.508. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012